Tribunal: STF
Processo: MS 37563
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de mandado de segurança em que se busca a anulação de deliberações emanadas do Tribunal de Contas da União nos autos dos processos de Tomadas de Contas Especiais tombados sob os números TC 014.104/2014-8; TC 034.181/2013-0; TC 029.170/2014-1; TC 020.532/2009-2; TC 014.955/2012-1 e TC 011.759/2014-3.
    Alega o impetrante que a referida Corte de Contas condenou-o ao pagamento de multa a despeito da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, que, nos termos da Lei 9.873/99, ocorre em cinco anos.
    O TCU, por outro lado, entendeu ser aplicável à pretensão punitiva da Administração Pública o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
    Pede-se, em sede liminar, a suspensão do curso dos processos acima mencionados e os efeitos dos acórdãos condenatórios neles proferidos.
    É, no essencial, o relatório. 
    Antes de adentrar no exame do pedido de medida cautelar formulado nestes autos, cumpre analisar a admissibilidade desta ação mandamental.
    Entendo, na linha intelectiva esposada pelo TCU em informações prestadas nestes autos, ter ocorrido o decurso do prazo decadencial para exame, em sede mandamental, dos acórdãos mais recentes proferidos nos processos TC 014.104/2014-8, TC 034.181/2013-0, TC 020.532/2009-2 e TC 011.759/2014-3, cujas datas de publicação no órgão oficial remontam, respectivamente, aos dias 08/02/2019, 18/12/2018 , 20/03/2020 e 09/06/2020.
    Considerando que este mandado de segurança foi ajuizado somente em 27/11/2020, conclui-se que transcorreu integralmente o prazo decadencial de 120 dias a que se refere o art. 23 da Lei 12.016/09 no que tange a referidos processos.
    Importa notar que, nos casos em que o impetrante participa do processo em cujo âmbito deu-se o ato impugnado, a jurisprudência desta Corte é firme ao considerar como termo inicial do prazo decadencial a data de publicação do ato combatido (MS 28.948-AgR/DF, Ministro Teori Zavascki; MS 24.868-AgR/DF, Ministra Rosa Weber; MS 35.776/DF, Ministro Ricardo Lewandowski)
    Imperioso, portanto, proceder à redução objetiva desta ação mandamental, de modo a restringir seu objeto àqueles processos não atingidos pela decadência de que ora se cuida: TC 029.170/2014-1 e TC 014.955/2012-1, cujos acórdãos mais recentes foram publicados, respectivamente, em 20/11/2020 e 28/08/2020, há menos de 120 dias, portanto, do ajuizamento desta demanda (ocorrido em 27/11/2020).
    Fixado o espectro de cognição deste writ, passo ao exame do pedido de medida cautelar nele formulado, ressaltando, desde já, estar ele desvestido de plausibilidade jurídica.
    É certo que a jurisprudência desta Corte tem assentado ser quinquenal o prazo de prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, por ser este tema regulado integralmente pela Lei 9.873/99, cujo art. 1º assim dispõe: “prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado”.
    Nesse sentido, cito as seguintes ementas de julgamentos proferidos pelas duas Turmas deste Tribunal:
    “Direito administrativo. Mandado de segurança. Multas aplicadas pelo TCU. Prescrição da pretensão punitiva. Exame de legalidade. 
    1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia.
    2. Inocorrência da extinção da pretensão punitiva no caso concreto, considerando-se os marcos interruptivos da prescrição previstos em lei.
    3. Os argumentos apresentados pelo impetrante não demonstraram qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados pelo TCU para a imposição da multa.
    4. Segurança denegada.”
    (MS 32201/DF, Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma – com meus grifos)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONDENAÇÃO A RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 2°, II, DA LEI 9.873/1999. ATO INEQUÍVOCO DE APURAÇÃO DO FATO. DISCUSSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
    II – Aplicando-se a regulamentação da Lei 9.873/1999 ao caso concreto, observa-se que a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo impetrante, levando-se em consideração a ocorrência de 5 causas interruptivas da prescrição, não teria sido fulminada pelo decurso do tempo. 
    III – A pretensão do recorrente, fundada na discussão sobre os fatos apontados como marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, refoge aos estreitos limites do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. 
    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (MS 36067 ED-AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma – com meus grifos)
    É bem verdade que o Tribunal de Contas da União, ao afirmar, com base no art. 205 do Código Civil, ser decenal o prazo prescricional de que ora se cuida, não observou a orientação assente nesta Suprema Corte a respeito do tema.
    Nada obstante, o exame do caso concreto à luz das disposições encartadas na Lei 9.873/1999 – tal como pretende o impetrante – não indica, ao menos em juízo de cognição sumária, a ocorrência da prescrição, se tivermos em conta os marcos interruptivos previstos no art. 2º daquele diploma legislativo, assim redigido com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.941/2009:
    “Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: 
    I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;
    II – por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
    III – pela decisão condenatória recorrível.
    IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.”
    A fim de de demonstrar a provável ocorrência, no caso em exame, dos marcos interruptivos acima descritos, entendo pertinente transcrever trecho das prestimosas informações trazidas pelo Tribunal de Contas da União a respeito do tema:
 Processo: TC-029.170/2014-1    
 Termo inicial do prazo prescricional = datas dos fatos irregulares, conforme Acórdão 842/2019-TCU-2ª Câmara: 17/02/2005; 11/04/2005; 02/02/2006 e 15/02/2007    
 PRINCIPAIS CAUSAS INTERRUPTIVAS DO PRAZO PRESCRICIONAL    
 DATA      CAUSA INTERRUPTIVA  FUNDAMENTO LEGAL  DOC. ANEXO    
 07/02/2007  Expedição do Ofício nº 000311, pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), dirigido ao ora impetrante, no endereço da Prefeitura de Paracambi/RJ, enquanto este era o Prefeito daquele município, solicitando a devolução de recursos não utilizados no objeto do Convênio 1930/2004.  Lei 9.873/1999, art. 2º, I  12    
 04/10/2010  Relatório de Visita Técnica elaborado por técnicos da Funasa, no qual se concluiu que a obra se encontrava paralisada e com percentual de execução de 90%.  Lei 9.873/1999, art. 2º, II  13    
 04/04/2013  Superintendente da Funasa/RJ, por meio da Portaria nº 88, designa servidor para instaurar tomada de contas especial objetivando apurar irregularidades ocorridas na execução do convênio 1930/2004, firmado com o referido município. Tomada de Contas Especial efetivamente instaurada em 17/04/2013.  Lei 9.873/1999, art. 2º, II  14    
 21/07/2014  Relatório de Tomada de Contas Especial, elaborado pela Funasa/RJ, concluindo pela ocorrência de prejuízo ao Erário oriundo da execução parcial do objeto pactuado sem o alcance de qualquer etapa útil e pela responsabilização dos Srs. André Luiz Ceciliano – por ter recebido e executado o referido convênio – e Tarciso Gonçalves Pessoa, por falta de continuidade administrativa (peça 1 do processo de TCE, p. 362-368).  Lei 9.873/1999, art. 2º, II  15    
 21/01/2015  Entrega, na ALERJ, no Gabinete do então Deputado estadual do RJ e ora impetrante, do Ofício de citação nº 3.848/2014-TCU-Secex-RJ, de 9/12/2014, que foi recebido por funcionária daquele Gabinete em 21/01/2015 (nesse aspecto, observa-se que há um pequeno erro material na indicação da data de recebimento como sendo 21/01/2014).  Lei 9.873/1999, art. 2º, I  16    
 19/02/2019  Prolação do Acórdão 942/2019-TCU-2ª Câmara, que, dentre outras providências, julgou irregulares as contas do ora impetrante, condenou-o em débito e lhe aplicou multa.  Lei 9.873/1999, art. 2º, III  -    
 Processo: TC-014.955/2012-1    
 Termo inicial do prazo prescricional = datas dos fatos irregulares, conforme Acórdão 2.911/2016-TCU-Plenário: 08/10/2004, 10/11/2004, 14/11/2005 e 16/12/2005    
 PRINCIPAIS CAUSAS INTERRUPTIVAS DO PRAZO PRESCRICIONAL    
 DATA      CAUSA INTERRUPTIVA  FUNDAMENTO LEGAL  DOC. ANEXO    
 09/08/2005  Relatório de Fiscalização in loco nº 86-2/2005, realizada pela Secretaria Executiva do Ministério da Saúde apontando irregularidades na execução do Convênio 458/2003, firmado com o município de Paracambi/RJ  Lei 9.873/1999, art. 2º, II  19    
 22/12/2008  Relatório de Fiscalização in loco nº 208-5/2008, realizada pela Secretaria Executiva do Ministério da Saúde apontando irregularidades na execução do Convênio 458/2003, firmado com o município de Paracambi/RJ  Lei 9.873/1999, art. 2º, II  20    
 28/05/2012  Autuação, no TCU, da Tomada de Contas Especial nº TC-014.955/2012-1, em atendimento à determinação constante do Acórdão 6.703/2011-TCU-2ª Câmara, de 23/08/2011, objetivado apurar irregularidades na execução do referido Convênio 458/2003.  Lei 9.873/1999, art. 2º, II  21    
 16/11/2016  Prolação do Acórdão 2.911/2016-TCU-Pelnário, que, dentre outras providências, julgou irregulares as contas do ora impetrante, condenou-o em débito e lhe aplicou multa.  Lei 9.873/1999, art. 2º, III  -    
 19/08/2020  Prolação do Acórdão 2.176/2020-TCU-Plenário, que, dentre outras providências, conheceu de Recurso de Reconsideração interposto pelo ora impetrante para, no mérito, negar-lhe provimento.  Lei 9.873/1999, art. 2º, III  -    
    Essas informações levam-me a concluir, ainda que de forma precária, que não ocorreu no caso concreto a alegada prescrição quinquenal da pretensão punitiva da Administração Pública, compreendida segundo os ditames da Lei 9.873/1999.
    Por todo o exposto, conheço, em parte, deste mandado de segurança e, nessa parte, concedo a ordem para limitar o objeto deste writ aos processos TC 029.170/2014-1 e TC 014.955/2012-1, indeferindo, ademais, o pedido de medida liminar formulado nestes autos.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator